Tribunal: STF
Processo: Rcl 54738
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADPF 324, ADC 48 e ADI 3.961. Anterioridade da decisão reclamada. Inexistência de parâmetro. Precedentes. RE Nº 958.252-RG. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. ADI 5.625. Estrita aderência não caracterizada. ADI 3.991. Ação direta julgada prejudicada, insuscetível de figurar como paradigma para a reclamação. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Galdeano e Monteiro Advogadas Associadas, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 988, III, do Código de Processo Civil, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo nº 11581-46.2015.5.15.0033, à alegação de violação das decisões deste Supremo Tribunal Federal exaradas na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.691, 3.991 e 5.625, bem como no RE 958.252-RG (Tema 725 da Repercussão Geral).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra proposta ação trabalhista contra si e contra o Banco Bradesco, em que advogada pede a declaração de vínculo de emprego, com os consectários.



    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de primeiro grau para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a advogada e o escritório de advocacia, com responsabilização subsidiária do Banco Bradesco. 



    Interpostos recurso ordinários, a Corte reclamada deu provimento em parte apenas ao recurso do Banco Bradesco, para excluir da condenação a sua responsabilidade subsidiária, sob o fundamento de que “os serviços de advocacia prestados pela 1ª reclamada ao banco decorrem apenas de contrato de prestação de serviços autônomos, afetos à esfera civil, não podendo falar em terceirização”. 



    Após a negativa de seguimento ao recurso de revista, foi negado provimento ao agravo de instrumento, à compreensão de que não atendidos os pressupostos processuais extrínsecos. Contra essa decisão, pende de julgamento agravo interno.



    3. A reclamante sustenta que a advogada participou do quadro societário do escritório ora reclamante, sem que tenha ocorrido qualquer vício de consentimento, “O que vem ao encontro das recentes alterações introduzidas pela Lei 14.365/2022, sobretudo a plena validade dos contratos que a Ordem dos Advogados do Brasil registra com exercício certo de ampla fiscalização profissional”.



    Argumenta que, consoante o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.691, 3.991 e 5.625 e no RE 958.252-RG, “os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da autonomia da vontade asseguram a terceirização do trabalho”.



    Em abono de sua tese, afirma que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao exame da Rcl 47.843 (DJe 07.4.2022), decidiu não haver irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos - inclusive a execução provisória em andamento (Processo nº 0417057-85.1992.8.26.0053), na qual houve a determinação de bloqueio e transferência de crédito de natureza alimentar -, até o julgamento final da reclamação.



    No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação, infringência à ADPF 324, à ADC 48, às ADIs 3.691, 3.991 e 5.625 e ao RE 958.252-RG.



    3. No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, fixou as seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    4. Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    5. A seu turno, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.625, em sessão realizada em 28.10.2021, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecida a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016.



    2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    6. Na ADI 3.991, questionado o art. 40, II, da Lei Complementar nº 84/2005 do Estado de Minas Gerais, cuja redação foi alterada pelo art. 2º da Lei Complementar nº 98/2007, que cuidava da regulamentação de critérios para nomeação de servidores para cargo em comissão e função de confiança na estrutura da Polícia Civil estadual. A ação direta foi julgada prejudicada, por perda superveniente do objeto (DJe 16.10.2017). 



    7. De início, reputo incabível suscitar como parâmetros da reclamação a ADPF 324 e o RE 958.252-RG, julgados em 30.8.2018, com atas de julgamento publicadas em 03.9.2018, uma vez que prolatado o ato reclamado em 12.6.2018 (DJe 22.6.2018), antes do julgamento dos aludidos paradigmas.



    8. Com efeito, nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir” (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



    “RECLAMAÇÃO – DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO – DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. 



    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DO SUPREMO - ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl 4.131/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.6.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. III - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021).



    9. Insuscetível de apreciação a tese de afronta à decisão proferida na ADI 3.991, que foi julgada prejudicada antes da propositura desta reclamação. A jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que “a insubsistência da decisão paradigma no momento do ajuizamento da reclamação impede seja ela conhecida” (v.g.: Rcl 4.644, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 27.11.2009, Rcl 16.694, da minha lavra, DJe 26.5.2014).



    10. Quanto aos demais parâmetros de controle invocados (ADC 48, ADI 3.691 e ADI 5.625), melhor sorte não tem a reclamação. Reproduzo o acórdão reclamado, na fração de interesse: 



    “RECURSO DA 1ª RECLAMADA (GALDEANO E MONTEIRO) VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    [...] 



    Admitindo a reclamada a prestação de serviços e imputando à mesma natureza diversa da empregatícia (trabalho autônomo), atraiu para si o encargo probatório, nos termos dos artigos 818, da CLT e 373, II, do NCPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 



    Inicialmente, cabe observar que a reclamada concordou que a prestação de serviços da reclamante teve início no dia 8/2/2010, alegando trabalho autônomo e sociedade. 



    Contudo, a prestação de serviços sempre ocorreu da mesma forma, prevalecendo a situação fática desde o início do contrato. 



    Analisando as provas dos autos, concluo que foram demonstrados os requisitos do reconhecimento do vínculo empregatício, presentes no art. 3º da CLT, quais sejam, onerosidade (pagamento de salário fixo + comissões), não eventualidade (prestação de serviços foi habitual em todo o período da prestação de serviços) e a pessoalidade (a autora não podia se fazer substituir). 



    Pondero, por fim, que, ao contrário do alegado pela ré em sede recursal, o depoimento das testemunhas ouvidas a seu pedido não comprovaram a autonomia da reclamante.



    [...]



    Com relação ao contrato societário também não pode ser admitido. 



    Referido documento de fls.05 foi averbado na OAB apenas em 28/4/2014, requisito obrigatório para a validade do contrato, conforme disposto no parágrafo único do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, mesmo tendo sido assinado em 13/11/2102. A cláusula quarta do referido contrato de sociedade/associação dispõe que a contraprestação pelos serviços prestados pela autora seria a participação nos resultados do escritório da seguinte forma: 2% nos honorários dos processos em que efetivamente atuar e 20% nos processos em que levasse ao escritório. 



    Observe-se que o referido documento não contempla o pagamento de verba fixa mensal. 



    Contudo, as provas dos autos indicam que a reclamante recebeu valores fixos durante todo o contrato, especialmente pelo depoimento a testemunha ouvida a pedido da obreira que confirmou a tese exordial de que a depoente e a reclamante só recebiam valores fixos mensais (Id. 0c6d40c). 



    A própria ré acostou à defesa um requerimento às sócias do escritório, datado de em 23/7/2014, requerendo o aumento do seu salário fixo de R$ 2.120,00 para R$ 3.000,00, afirmando que recebe o valor de R$ 2.000,00 há aproximadamente dois anos. 



    A mencionada carta endereçada às sócias Sra. Tais e Sra. Dalila, acostada pela própria ré no Id. 5f1172f, demonstra a existência de subordinação às referidas sócias, porquanto há um pedido da reclamante de aumento do salário fixo.



     Logo, restou comprovada a tese de remuneração fixa e subordinação, que destoa do contrato assinado entre as partes. 



    O contrato também prevê, no item "e" da cláusula quinta, que a obreira não poderia prestar qualquer outro serviço sem aprovação do escritório, o que demonstra a obrigatoriedade da prestação de serviços de forma exclusiva para a reclamada. 



    O fato de a autora ter advogado em outras ações fora do escritório, que são de conhecimento da ré, sem sanção à obreira, não demonstra autonomia, mas que a reclamada estava ciente e anuiu na atuação. 



    Ademais, no que tange à participação da reclamante como sócia do escritório, consta do documento de Id. 8f28164 "quinta alteração de contrato social", datada de 5/5/2014, que a reclamante foi admitida como sócia, cabendo a esta duas quotas de 500, perfazendo a quantia de R$ 20,00 do capital social. Porém, não foi comprovado que a recte integralizou o capital social da sociedade inicialmente, tendo apenas afirmado em audiência que não houve pagamento pela obreira, mas desconto do "pro labore" que fez jus posteriormente. 



    A preposta declarou, também, que não havia recibo para pagamento do "pro labore", nem plano de participação nos lucros escrito, o que impede a verificação da tese de defesa. A subordinação as sócias é evidente, pelo próprio depoimento da primeira testemunha da ré, que afirmou que "prestava contas de seu trabalho para as sócias Dalila e Tais" (Id. 0c6d40c), não obstante tenha trabalhado na mesma área que a reclamante coordenava. 



    Como bem ponderado pelo juízo a quo, tais circunstâncias, somadas à inexpressiva participação da reclamante na sociedade (2% do capital social) vai ao encontro da tese de que o ingresso da obreira na sociedade foi uma manobra da ré para camuflar o vínculo empregatício. 



    Deste modo, por todos os ângulos de análise, não há como alterar a decisão de origem que reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a 1ª reclamada. Nego provimento, portanto.



    [...]



    RESPONSABILIDADE DA 2ª RECLAMADA (BRADESCO) - RECURSO DA RECLAMANTE E DA 2ª RECLAMADA .



    [...]



    De saída, cabe ponderar que a responsabilidade subsidiária somente tem lugar nas ocasiões em que a empresa, na qualidade de tomadora de serviços, contrata outra empresa para prestar-lhe serviços referentes à sua atividade-meio. 



    Entretanto, data venia do entendimento originário, entendo que para a ocorrência da hipótese prevista na Súmula 331, IV, do C. TST, é imprescindível a intermediação de mão de obra, em que o trabalhador assemelhe-se a empregado da tomadora, laborando no mesmo ambiente, com mediatidade da relação, ainda que intermediada pela prestadora. 



    Neste tocante, os serviços de advocacia prestados pela 1ª reclamada ao banco decorrem apenas de contrato de prestação de serviços autônomos, afetos à esfera civil, não podendo falar em terceirização.



    [...]



    Por todo o exposto, dou provimento ao recurso da 2ª reclamada (BRADESCO) para excluir da condenação a sua responsabilidade pelas verbas deferidas na presente ação”. 



    11. Da leitura do ato reclamado, observo mantida a declaração de vínculo empregatício direto entre o escritório de advocacia e a advogada, à compreensão de que presentes os requisitos do art. 3º da CLT (onerosidade, não eventualidade e pessoalidade).



    12. A propósito, a Corte reclamada registra que a causídica começou a trabalhar no escritório ora reclamante em 08.2.2010; entretanto, a averbação do contrato de sociedade na OAB - requisito de validade da pactuação - somente se deu em 28.4.2014. 



    13. Outrossim, a Corte Regional deu provimento ao recurso ordinário do Banco Bradesco, a fim de excluir a responsabilidade subsidiária da instituição bancária, sob o fundamento de que ausente terceirização de serviços.



    14. Como se vê, não se está a tratar de terceirização ilícita da atividade-fim, ou mesmo de pejotização, mas de vínculo trabalhista direto entre advogada e escritório de advocacia.



    15. Nestes, termos, não diviso a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o quanto decidido na ADC 48, na ADI 3.691 e na ADI 5.625.



    16. A robustecer essa conclusão, o caso subjacente não versa hipótese de (i) contração do transportador autônomo de cargas, tema debatido na ADI 48 e na ADI 3.691, ou (ii) pactuação de parceria no ramo de beleza, matéria enfrentada na ADI 5.625.



    17. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    18. Conforme assinalei em voto vogal ao julgamento da Rcl 42.576 MC (DJe de 25.3.2021), no que concerne ao cabimento da reclamação, o exame da aderência estrita entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle há de ser muito rigoroso, e em hipótese alguma, nesta via estrita, se admite dilação probatória quanto ao tema de fundo. 



    19. Nessa mesma linha decisória pela ausência de estrita aderência entre os atos confrontados, cito os seguintes julgados em casos análogos (grifei):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).



    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 39.466 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE. 



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva.



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste.



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo.



    5. Agravo interno desprovido” (Rcl 47.699 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 48.845 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AFASTAMENTO DA NORMA EM FUNÇÃO DE DECLARAÇÃO EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à Súmula Vinculante 10, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    II - A controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação. 



    III – Não houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.782 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.10.2021).



    20. Destaco, ademais, que para afastar a conclusão quanto à presença dos requisitos do vínculo empregatício direto no caso concreto seria necessário dissentir das premissas de origem, providência inviável em sede de reclamação.



    21. Isso porque a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, haja vista que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual Nesse sentido, a título exemplificativo: Rcl 53699, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.7.2022, Rcl 53419 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.7.2022 e Rcl 4381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011. 



    22. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora